Tribunal: TRF3
Processo: 0000226-23.2017.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção.
Data de julgamento: 2022-03-03

Inteiro teor:
511/608)

0000226-23.2017.4.03.6003

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000226-23.2017.4.03.6003

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROZANA NUNES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA VIANA BONIATTI - MS25117-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. HÉRNIA UMBILICAL, DIABETES E DOR LOMBAR. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à segurada portadora de hérnia umbilical, diabetes tipo 2 e dor lombar, com data de início fixada em 01/10/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a ausência de incapacidade laboral, ou os fundamentos adotados pela sentença para afastar tal conclusão com base no histórico médico e nas condições pessoais da autora.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, realizado em 2019, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, considerando histórico de cirurgia de hérnia, diabetes mellitus tipo 2 com controle satisfatório e ausência de achados incapacitantes no exame físico. A avaliação técnica, sob o ângulo da medicina, foi suficientemente promovida pelo perito judicial, que adentrou na perspectiva científica e na abordagem da situação clínica individualizada da periciada. Os dados médicos considerados pela sentença foram os mesmos avaliados pelo perito, com acréscimo de fatos que, bem avaliados, não permitem respaldar, porém, a qualificação e a solução adotadas pelo Juízo a quo.

4.Importa considerar, neste sentido, que a concessão administrativa de auxílio-doença reconheceu apenas incapacidade temporária por cerca de três meses (01/07/2016 a 30/09/2016), e não incapacidade permanente. Por outro lado, a sentença não invocou fatos novos posteriores à perícia para desqualificar a conclusão técnica e a referência à alternância de períodos de piora não indica, por si, incapacidade permanente. Neste contexto, avalia-se que deve prevalecer o parecer técnico que apurou o estado atual da autora, quando de sua realização. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício, acolhe-se a pretensão recursal de reforma, revogando-se a tutela antecipada para os devidos fins.

IV. Dispositivo

4. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59 e 62, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, e § 2o; e CPC, arts. 98, § 3o, 496, § 3o, I, 520, II, e 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000226-23.2017.4.03.6003

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA VIANA BONIATTI - MS25117-A

APELADO: ROZANA NUNES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 359119640) julgou procedente o pedido para: (1) conceder aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 01/10/2016, com RMI apurada conforme regras então vigentes e pagamento de atrasados acrescidos de correção monetária desde quando devida cada parcela, e de juros de mora a contar da citação na forma do Manual de Cálculos na Justiça Federal; (2) deferir tutela de urgência para implantação do benefício em 45 dias úteis; e (3) condenar o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos definidos no artigo 85, § 3o, do CPC e de acordo com a Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 359119644), argumentando que descabe retroação da data de início da incapacidade com fundamento em laudos particulares e que não houve motivação adequada para afastar a conclusão da perícia médica judicial, motivo pelo qual cabe a reforma da sentença para improcedência dos pedidos ante a constatação de capacidade laboral da autora.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 08/10/1971, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade permanente em 07/12/2016, alegando impossibilidade de retornar às atividades habituais de serviços gerais braçais, em decorrência de quadro de dor lombar, diabetes tipo 2 e hérnia umbilical. O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 359119412, f. 21).

Para provar alegações de incapacidade, a autora acostou documentos médicos, atestando o tratamento para dor lombar, diabetes tipo 2 e hérnia umbilical (CID M545; CID K42; CID 10 F321), referentes ao período 01/07/2016 a 30/09/2016 (ID 359119412, f. 16-43).

O laudo médico pericial, em 17/05/2019 (ID 359119414), concluiu que "(...) Em avaliação autora com histórico de cirurgia de hérnia, portadora de diabetes mellitus tipo 2 em uso regular de medicações diárias e controles satisfatórios. Em exame físico ausência de achados incapacitante. Mediante avaliação não foi constatado comprometimento que impeça a autora de realizar atividades profissionais laborativas. Parecer: sendo assim finalizo essa discussão e concluo que a autora Sra. Rozana Nunes Dos Santos Silva, não apresenta incapacidade física para o trabalho ou atividades laborativas".

A sentença, ao rejeitar as conclusões do laudo pericial, assim decidiu (ID 359119640):

"Malgrado as conclusões lançadas no laudo pericial (ID 21768446), quanto à inexistência de capacidade laborativa, a tese da autora é a que prevalece nos autos, diante de toda a instrução processual.

Dos documentos médicos coligidos verifica-se que a autora passou por procedimento cirúrgico em 2009 (ID 21467179 - Pág. 60) e em 2013 (ID 21467179 - Pág. 62).

A autora afirmou ao médico perito ter se submetido à cirurgia em 2017 (ID 21768446 - Pág. 2), sem comprovar. Contudo, no relatório médico, datado de 07.10.2016, consta que a autora estava “aguardando cirurgia pela central de regulação de vagas”.

Já a declaração médica de ID 327406923, datada de 21.05.2024, revela ser a autora “portadora de hérnia umbilical/supraumbilicar, com abordagens cirúrgicas prévias e com necessidade de nova abordagem. Está em seguimento pré operatório no Hospital Regional de Três Lagoas”.

Conforme se infere do extrato do CNIS da autora (anexo), ela possui registros de contrato de trabalho entre 2003 e 2016 e esteve em gozo de auxílio-doença nos períodos 01.07.2016 a 30.09.2016 e, em razão da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de 22.02.2017 a 11.02.2022.

O auxílio-doença concedido em 2016, teve como causa principal a hérnia (ID 21467179 - Pág. 63).

Portanto, o histórico médico da autora revela a alternância de períodos significativos de piora, já que foi e ainda será submetida a intervenções cirúrgicas, em razão da moléstia narrada na inicial: hérnia umbilical.

Dessa maneira, é possível se inferir que a demandante permanecia incapacitada para o exercício de suas habituais funções, desde a primeira cessação do benefício, momento em que preenchia os requisitos da carência e qualidade de segurada.

Quanto ao grau de incapacidade, as condições sociais e pessoais da demandante apontam que há baixa probabilidade de êxito em retornar às atividades laborais ou ser submetida à reabilitação, considerando a sua idade (53 anos, nesta data), escolaridade (ensino fundamental incompleto) e atividade laboral exercida (serviços gerais – de cozinha, doméstica), de maneira que é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, conforme arts. 42 e 62, § 1o, da Lei n° 8.213/1991 e Enunciado n° 47 da Súmula da TNU. Assim, trata-se de incapacidade analisada em sentido amplo.

Nesse diapasão, cito:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. - A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Já o auxílio por incapacidade temporária é devido ao segurado que, cumprida também a carência mínima, quando exigida, ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual. -O autor, 46 anos de idade, ensino fundamental incompleto, polidor de autos, é portador de incapacidade permanente para as suas atividades habituais por apresentar sequelas de fraturas dos ossos da perna e lesão de tecidos moles associadas, evoluindo com amputação a nível proximal da perna direita. Concluiu o Perito judicial “Portanto, apresenta quadro de deficiência física, resultante de amputação parcial do membro inferior direito decorrente de acidente, que o incapacita de maneira parcial e permanente para atividades que exijam uso pleno dos membros inferiores, podendo ser readaptado para atividade de baixa demanda funcional dos membros inferiores .”. - Em que pese a conclusão do Perito e a alegação da recorrente, no sentido de que existe apenas incapacidade para atividade habitual, e possibilidade de reabilitação para atividades de baixa demanda dos membros inferiores, considerando a natureza da doença incapacitante (que impede a realização de esforço físico), idade e baixo grau de escolaridade, efetivamente, o autor não conseguirá retornar ao atual mercado de trabalho, para o exercício de labor que lhe garanta sustento. - Recurso do INSS ao qual se nega provimento. (TRF-3 - RecInoCiv: 00012345820204036317 SP, Relator: Juiz Federal ALESSANDRA DE MEDEIROS NOGUEIRA REIS, Data de Julgamento: 03/03/2022, 9a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/03/2022) (grifo meu)

Desse modo, atendida a carência e a qualidade de segurado na data de ocorrência do fato gerador, deve haver a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 01.10.2016, data posterior à cessação do benefício, pois não houve melhora do quadro clínico da autora desde então. Os valores recebidos a título de auxílio-doença no mesmo período devem ser compensados, uma vez que inacumuláveis.

Por fim, entendo que o cálculo da RMI do benefício deve ser efetuado conforme regras vigentes na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 30.09.2016, de modo que inaplicáveis as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019."

A sentença, como visto, a partir do histórico de cirurgias (2009 e 2017), da indicação de seguimento pré-operatório em 2025 e da concessão administrativa de auxílio-doença pelo quadro de hérnia entre 01/07/2016 e 30/09/2016 (prolongado por antecipação de tutela para o período de 22/02/2017 a 11/02/2022), concluiu existir "alternância de períodos significativos de piora, já que foi e ainda será submetida a intervenções cirúrgicas, em razão da moléstia narrada na inicial: hérnia umbilical" e, que, assim, "é possível se inferir que a demandante permanecia incapacitada para o exercício de suas habituais funções, desde a primeira cessação do benefício, momento em que preenchia os requisitos da carência e qualidade de segurada". Concluiu que, pelo grau de incapacidade e condições sociais e pessoais, "há baixa probabilidade de êxito em retornar às atividades laborais ou ser submetida à reabilitação, considerando a sua idade (53 anos, nesta data), escolaridade (ensino fundamental incompleto) e atividade laboral exercida (serviços gerais – de cozinha, doméstica), de maneira que é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente".

Contudo, os dados objetivos considerados pela sentença foram exatamente os mesmos avaliados pelo perito judicial e, portanto, o que existe é apenas a divergência no tocante à qualificação dos fatos para efeito da pretensão de concessão de benefício por incapacidade. Neste ponto, o laudo pericial fez detalhada referência técnica, acerca da patologia em referência, como se observa do seguinte excerto (ID 359119414, f. 4/6):

"Hérnia umbilical

Hérnia umbilical é uma protuberância anormal que pode ser vista ou sentida na região do umbigo. Esse tipo de hérnia se desenvolve quando uma porção do revestimento do abdômen, de parte do intestino e/ou fluido do abdômen se acumula através do músculo da parede abdominal.

Comum em bebês, a hérnia surge exatamente no local da cicatriz umbilical, geralmente, quando uma alça intestinal atravessa o tecido muscular. Baixo peso ao nascer e prematuros também são mais propensos a ter uma hérnia umbilical. As hérnias umbilicais são comuns, ocorrendo em 10 a 20% de todas as crianças.

Causas

O anel umbilical é formado por músculos e outros tecidos no local em que o cordão umbilical se liga ao corpo do feto. Este anel geralmente se fecha antes de o bebê nascer. Se os músculos não se unem completamente na linha média do abdômen, essa fraqueza na parede abdominal pode provocar uma hérnia umbilical ao nascimento ou mais tarde na vida.

Não se sabe ao certo porque a hérnia umbilical se forma em crianças. Em adultos, muita pressão abdominal pode causar uma hérnia umbilical. As possíveis causas em adultos incluem:

Obesidade

Gestações múltiplas

Líquido na cavidade abdominal (ascite)

Cirurgia abdominal anterior.

Fatores de risco

As hérnias umbilicais são mais comuns em crianças - bebês prematuros especialmente aqueles com baixo peso ao nascer. Crianças negras parecem ter um risco ligeiramente aumentado de hérnias umbilicais. A condição afeta o sexo feminino e masculino da mesma forma.

Para os adultos, o excesso de peso ou gestações múltiplas podem aumentar o risco de hérnia umbilical. Este tipo de hérnia tende a ser mais comum em mulheres na faixa dos 50 ou 60 anos.

Sintomas de Hérnia umbilical

As hérnias umbilicais geralmente podem ser vistas quando o bebê está chorando, rindo ou esforçando-se para usar o banheiro. O sintoma revelador é um inchaço ou protuberância perto da cicatriz umbilical.

Uma hérnia umbilical geralmente pode ser vista depois que o cordão umbilical cai, dentro de algumas semanas após o nascimento. Mas, algumas crianças não apresentam hérnia até que estejam um pouco mais velhas.

As hérnias umbilicais podem variar em tamanho. Elas raramente são maiores do que 2,5 cm de diâmetro. A maioria das crianças não sente a dor da hérnia.

Os adultos podem obter hérnias umbilicais também. O sintoma principal será o mesmo inchaço ou protuberância perto da área do umbigo.

Diagnóstico de Hérnia umbilical

O diagnóstico de hérnia umbilical geralmente é feito apenas observando a aparência da protuberância da criança ou adulto. Para verificar a forma e o tamanho da hérnia, o médico ou médica pode apertá-la e puxá-la.

Tratamento de Hérnia umbilical

A maioria das hérnias umbilicais em bebês se fecha por conta própria dentro de aproximadamente 18 meses. O médico ou médica pode até mesmo ser capaz de empurrar a protuberância de volta para o abdômen durante um exame físico.

Para as crianças, a cirurgia é normalmente reservada para hérnias umbilicais que:

• São dolorosas

• São maiores do que 1,5 centímetros de diâmetro

• Não diminuem de tamanho após seis a 12 meses

• Não desaparecem até os três anos de idade

• Se prendem aos intestinos ou causam bloqueio

Para os adultos, a cirurgia é normalmente recomendada para evitar possíveis complicações — especialmente se a hérnia umbilical fica maior ou se torna dolorosa.

Durante a cirurgia, uma pequena incisão é feita na base do umbigo. O tecido da hérnia é retornado para a cavidade abdominal e a abertura é costurada. Em termos gerais, o tratamento cirúrgico em adultos deve incluir o implante de uma prótese (tela) para reforço da área fragilizada.

Em geral, sendo o procedimento cirúrgico é eficaz para tratar a hérnia. Qualquer outro recurso poderá, no máximo, atenuar os sintomas. Sem o tratamento adequado, a doença tende a progredir e corre o risco de exigir cirurgia de urgência.

Complicações possíveis

As complicações da hérnia umbilical são muito raras em crianças. A complicação mais comum ocorre quando o tecido abdominal fica preso (encarcerado) e não pode mais ser empurrado para dentro da cavidade abdominal. Essa condição reduz o fornecimento de sangue para a porção do intestino afetada, podendo ocorrer morte do tecido (gangrena). A infecção pode se espalhar por toda a cavidade abdominal, causando uma situação de risco de vida.

Os adultos com hérnia umbilical são um pouco mais propensos a experimentar encarceramento ou obstrução dos intestinos. A cirurgia de emergência é normalmente necessária para o tratamento dessas complicações.

Hérnia umbilical tem cura

Uma vez que a hérnia está fechada, é pouco provável que reapareça. No entanto, o risco de recorrência é aumentado em pacientes que têm infecções no local após a cirurgia.

Prevenção

Não é possível prevenir o aparecimento de hérnia umbilical."

Além da exposição da referência técnica, o laudo apresentou a seguinte discussão e conclusão para o caso concreto (idem, f. 06/7):

"DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Conforme avaliação clínica mais exame físico detalhado, associado a embasamento teórico referenciado, seguido de critérios legais, fundamentados, e zelando pela justa obtenção da verdade, com imparcialidade.

Discussão:

Periciada Sra. Rozana Nunes dos Santos Silva, apresenta nos autos ser portadora de quadro de dor lombar, diabetes tipo 2, e hérnia umbilical. A hérnia consiste em partes moles que passam pela parede abdominal. A hérnia umbilical é uma hérnia no umbigo. Acontece muito frequentemente em recém-nascidos.

A maioria das hérnias umbilicais são precisas de tratamento, mas algumas requerem cirurgia. Muito raramente, é necessária assistência médica imediata. Durante a gravidez, o cordão umbilical passa da placenta até o bebê através de uma pequena abertura no abdômen do bebê. Quanto os músculos abdominais do bebê não se fecham completamente após o nascimento, há uma fraqueza no abdômen. Essa fraqueza pode fazer com que o tecido abdominal rompa o umbigo.

Autora, 47 anos, relata atividades serviços gerais (limpeza, serviços restaurador e cozinha, serviço culinária fazendo bolo doces em casa), apresenta nas autos ser portadora de patologias dor lombar, histórico de hérnia umbilical, e diabetes tipo 2. Em avaliação autora com histórico de cirurgia de hérnia, portadora de diabetes mellitus tipo 2 com uso regular de medicações diárias o controle satisfatórios. Em exame físico ausência de achados incapacitante. Mediante avaliação não foi constatado comprometimento que impeça a autora de realizar atividades profissionais laborativas.

Parecer:

Sendo assim finalizo essa discussão e concluo que a autora Sra. Rozana Nunes Dos Santos Silva, não apresenta incapacidade física para o trabalho ou atividades laborativas.

Nada havendo mais a relatar, damos por encerrado, encontrando-nos a disposição para qualquer esclarecimento."

A avaliação e qualificação técnica, sob o ângulo da medicina, do quadro de saúde da autora foram suficientemente promovidas pelo perito judicial, que adentrou na perspectiva científica e na abordagem da situação clínica individualizada da periciada, de modo a demonstrar, objetivamente, a inexistência da incapacidade laborativa. Não se verifica, neste contexto, espaço para juridicamente alterar a conclusão técnica, ainda que considerados fatos típicos de avaliação jurídica, como a concessão de auxílio-doença pelo INSS, pois o que houve, neste sentido, foi apenas reconhecimento de incapacidade temporária por cerca de três meses (01/07/2016 a 30/09/2016) em período próximo da segunda cirurgia, que teria sido realizada em 2017. Os fundamentos adotados para que este período fosse ampliado por tutela antecipada não foram declinados e dizem respeito a circunstâncias certamente avaliadas naquela oportunidade.

Diversamente, a aferição do perito judicial foi realizada em 2019, diante do quadro então existente quando da avaliação da autora. A sentença, proferida em 2025, não remete nem invoca fatos novos, posteriores à avaliação pericial, não sendo possível estimar alteração substancial do quadro detectado quando do exame oficial pelo perito nomeado pelo Juízo.

Neste contexto, deve prevalecer o parecer técnico, que apurou o estado atual da autora, quando da perícia judicial, sem embargo, portanto, de que, em sendo o caso de oscilação no quadro de saúde, que gere incapacitação, ainda que temporária, a autora possa demandar, como fez antes, pela concessão de benefício compatível com o quadro respectivo.

Não tendo sido comprovados os requisitos para concessão do benefício, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido e revogar a tutela antecipada de mérito, autorizando a cobrança dos valores pagos indevidamente nos termos do Tema 692/STJ.

Em razão da modificação da sucumbência processual, fixam-se os honorários advocatícios a cargo da autora em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. HÉRNIA UMBILICAL, DIABETES E DOR LOMBAR. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à segurada portadora de hérnia umbilical, diabetes tipo 2 e dor lombar, com data de início fixada em 01/10/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a ausência de incapacidade laboral, ou os fundamentos adotados pela sentença para afastar tal conclusão com base no histórico médico e nas condições pessoais da autora.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, realizado em 2019, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, considerando histórico de cirurgia de hérnia, diabetes mellitus tipo 2 com controle satisfatório e ausência de achados incapacitantes no exame físico. A avaliação técnica, sob o ângulo da medicina, foi suficientemente promovida pelo perito judicial, que adentrou na perspectiva científica e na abordagem da situação clínica individualizada da periciada. Os dados médicos considerados pela sentença foram os mesmos avaliados pelo perito, com acréscimo de fatos que, bem avaliados, não permitem respaldar, porém, a qualificação e a solução adotadas pelo Juízo a quo.

4.Importa considerar, neste sentido, que a concessão administrativa de auxílio-doença reconheceu apenas incapacidade temporária por cerca de três meses (01/07/2016 a 30/09/2016), e não incapacidade permanente. Por outro lado, a sentença não invocou fatos novos posteriores à perícia para desqualificar a conclusão técnica e a referência à alternância de períodos de piora não indica, por si, incapacidade permanente. Neste contexto, avalia-se que deve prevalecer o parecer técnico que apurou o estado atual da autora, quando de sua realização. Não comprovados os requisitos para concessão do benefício, acolhe-se a pretensão recursal de reforma, revogando-se a tutela antecipada para os devidos fins.

IV. Dispositivo

4. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59 e 62, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, e § 2o; e CPC, arts. 98, § 3o, 496, § 3o, I, 520, II, e 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão